Tribunal: CARF
Processo: 10283.720501/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720501/2020-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015, 01/07/2016 a 31/12/2016
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
DE
MESMO
OBJETO.CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
CONCOMITÂNCIA.RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.INEXISTÊNCIA
O alcance das decisões judiciais é inter partes e não atinge a terceiros. Inexiste
renuncia de sujeito passivo solidário cuja ação não participe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto pela Recorrente, não se apreciando a matéria
objeto da discussão judicial; (ii) conhecer dos recursos interpostos pelos responsáveis solidários;
(iii) acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa,
devendo os autos retornarem ao julgador de origem para apreciação das matérias não analisadas..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720501/2020-92
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/06/2020, 01/07/2020 e 30/07/2020, fls. 1.861, 1.864 e 1.865, os
contribuintes e litisconsortes passivos (diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas de
direito privado – art. 135, III do CTN) foram notificados da constituição de créditos tributários
para cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural de produtor pessoa física (sub-rogação – art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991),
conforme Auto de Infração de fls. 251/262 Empresa Adquirente(Receita Bruta/Gilrat), Auto de
Infração de fls. 264/272 Terceiros(Senar); referentes às competências de 01/2015 a 12/2015 e
07/2016 a 12/2016, com aplicação de multa proporcional qualificada (ofício – 150%), além de
juros de mora.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 319/352, circunstanciando os
fatos, fundamentos de direito, o cálculo do montante devido e os sujeitos passivos das
obrigações, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0220100.2018.00270, iniciado em 13/11/2018, fls. 03/05, cujo encerramento se deu em
25/03/2020, fls. 1.842/1843. Constam dos autos termos, exigências da autoridade e respectiva
resposta, além de planilhas contendo dados de notas de produtor rural, de GFIPs, GPS, de
contabilidade da empresa, extrato de comprovante dos valores declarados e de andamento
referente à ação mandamental impetrada pela contribuinte, conforme fls. 03/1.841.
Em apertada síntese, a exação decorre de:
a) Omissão de retenção
A contribuinte deixou de reter os tributos previdenciários vinculados à sub-
rogação, incidentes sobre a comercialização da produção rural de produtor pessoa física nos
períodos lançados, fls. 328:
II.2.7 - Conclusão da Análise Fiscal
48.
Finalizando nossa análise fiscal, concluímos que, no período fiscalizado, com o
objetivo de dificultar/impedir o conhecimento pelo Fisco da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista no art.
30, inciso IV, da Lei 8.212/91 e, com isso, possibilitar a evasão fiscal desses tributos, o
Sujeito Passivo deixou de lançar mensalmente nos títulos próprios de sua contabilidade
as contribuições devidas, bem como omitiu nas GFIP entregues à Receita Federal do
Brasil a ocorrência desses fatos geradores.
b) Multa qualificada
Houve aplicação da multa qualificada de 150% pois a autoridade considerou a não
retenção do tributo omissão dolosa em razão de (i) descumprir todas as obrigações principais e
acessórias, deixando de declarar e recolher as contrições previdenciárias devidas na sub-rogação;
(ii) ser sociedade empresária investidora de vultuosos valores nesta atividade econômica e,
portanto, assumindo grande risco no negócio; (iii) não aguardar o deslinde de ação mandamental
impetrada, objetivando permissão jurisdicional para deixar de reter o tributo, com o registro de
que houve resultado desfavorável já em primeira instância; (iv) ausência de qualificação
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

necessária contábil para o fiel cumprimento das obrigações, com o acréscimo de motivar a não
retenção por insuficiência de caixa; (v) concorrência desleal ante à sonegação de tributos, fls.
330/321:
57.
Nossa convicção de que o Sujeito Passivo praticou esses ilícitos com dolo
ancora-se nas seguintes premissas: i. Não se pode conceber que uma sociedade
empresária que investe milhões de reais numa atividade econômica - assumindo,
portanto, grande risco econômico - não tenha o cuidado necessário de se certificar dos
riscos envolvidos com o exercício dessa atividade, procurando obter razoável
conhecimento das obrigações legais que decorrem da realização da mesma e de se
cercar de profissionais qualificados que lhe possam dar a assessoria necessária para
evitar surpresas desagradáveis; sobretudo no que se refere ao FUNRURAL, que foi
submetido a amplo debate entre os produtores rurais sobre sua constitucionalidade,
vigência e plena eficácia, como se viu linhas atrás - Inclusive, em consulta processual ao
TRF1, verificou-se que o Sujeito Passivo é parte no Processo n° 0002864-
60.2012.4.01.3901, tratando-se de Mandado de Segurança para não retenção do
FUNRURAL, o qual foi negado pelo juízo de 1a instância. O processo teve como
origem a 1a VARA DE MARABÁ, tendo sido remetido à instância superior, conforme
a movimentação de processos em anexo. Até o presente momento, não foi transitado em
julgado -; e ii. Da mesma forma, não se pode conceber que um escritório contábil que
presta serviços contábeis a empresas rurais do porte do Sujeito Passivo não tenha a
qualificação necessária para oferecer bons serviços a seus clientes; sobretudo no que diz
respeito às obrigações tributárias decorrentes da aquisição de produtos rurais
comercializados por empregadores rurais pessoas físicas, que foi objeto de amplo debate
entre esses produtores rurais, após a edição da Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de
1.992, que alterou o art. 25 da Lei n° 8.212 de 1991, modificando-se a contribuição
devida pelo empregador rural pessoa física, substituindo as contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento por aquela incidente sobre a comercialização da produção
rural.
58.
Por outro lado, não pode o Sujeito Passivo alegar que não recolheu aos cofres
públicos essas contribuições previdenciárias por insuficiência de caixa, porque, como é
cediço, o impacto financeiro desse tributo incide sobre o patrimônio do vendedor
(produtor rural pessoa física) e não da pessoa jurídica adquirente, já que aquele é o
contribuinte dessa exação e este é o responsável tributário por substituição. Neste caso,
o responsável tributário tem o poder/dever de reter essas contribuições previdenciárias
no ato da compra - que devem ser deduzidas do valor a pagar ao produtor rural - e de
repassá-las à Fazenda Nacional até o dia 20 do mês seguinte ao da competência.
59.
Ademais, não se pode perder de vista os benefícios que podem ocorrer tanto para
o adquirente quanto para o vendedor como consequência da sonegação tributária: i. A
pessoa jurídica adquirente pode beneficiar-se enormemente frente a seus concorrentes,
já que, com isso, pode fazer um ajuste com o vendedor para reduzir o preço dos
produtos. Assim, com a sonegação dessas contribuições, o adquirente consegue reduzir
seus custos e ganhar maior competitividade na hora de vender seus produtos,
praticando, desse modo, concorrência desleal; ii. Por sua vez, o vendedor, com essa
prática, obtém vantagem competitiva relativamente aos seus concorrentes, porque
consegue vender seu produto a um preço abaixo do mercado. Assim ele mantém e
amplia sua carteira de clientes, praticando também concorrência desleal.
60.
Face a tudo isso, concluímos que o Sujeito Passivo praticou essas condutas com
evidente intuito de fraude, ficando demonstrada sua intenção de sonegar as
contribuições previdenciárias devidas, objeto deste procedimento fiscal.

Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

c) Responsabilidade solidária
Em razão da omissão considerada dolosa pela autoridade quanto à retenção
obrigatória da parcela relativa aos tributos devidos, no decorrer dos anos de 2015 e 2016,
com consequente descumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes, o fisco
entendeu pela responsabilização solidária dos administradores, com fundamento no art. 135,
III do Código Tributário Nacional – CTN, considerando também, em tese, a prática de crime
contra a ordem tributária e de sonegação de contribuição previdenciária, fls. 333/336 e fls. 351:
(...)
80.
Com efeito, durante a realização deste procedimento fiscal, verificamos que o Sr.
ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n° 887.173.214-68, e o Sr. RAUL
BRADLEY DA CUNHA, CPF n° 024.302.624-28, Diretor-Presidente e Diretor-
Superintendente, respectivamente, no exercício das funções de administradores
(conforme: i. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA
NO DIA 26 DE MAIO DE 2017; ii. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016; e iii.
Capítulo III do Estatuto Social) da sociedade empresária XINGU ARA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ n° 83.571.083/0001-04 -
no período fiscalizado, visando impedir que a autoridade fiscal tomasse
conhecimento dos fatos necessários para permitir a correta exigência das
contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista no art. 30,
inciso IV, da Lei 8.212/91 e, com isso, possibilitar a evasão fiscal desses tributos,
praticaram, deliberada e intencionalmente, os seguintes atos ilícitos, provocando a
inadimplência da pessoa jurídica com relação a essas contribuições sociais, bem
como incidindo nos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e contra a
ordem tributária: i. Não realizaram, nas compras de produtos rurais
comercializados por empregadores rurais pessoas físicas, a retenção das
contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação prevista no art. 30, III,
da Lei 8.212/91; ii. Omitiram, nas GFIP entregues à RFB, a ocorrência da
totalidade dos fatos geradores dessas contribuições previdenciárias; iii. Não
lançaram, mensalmente, nos títulos próprios da contabilidade da pessoa jurídica
adquirente, os fatos contábeis relativos a essas ocorrências; e iv. Não recolheram
essas contribuições sociais aos cofres públicos. (grifo do autor)
(...)
133.
Diante dessas premissas, podemos concluir que esse dispositivo legal aplica-se
aos atos ilícitos descritos no item 80 deste Relatório, os quais foram praticados pelo Sr.
ALEXANDRE AFONSO BRADLEY ALVES, CPF n° 887.173.214-68, e pelo Sr.
RAUL BRADLEY DA CUNHA, CPF n° 024.302.624-28, Diretor-Presidente e Diretor-
Superintendente, respectivamente, no exercício das funções de administradores da
pessoa jurídica objeto deste procedimento fiscal, no período fiscalizado.
II.
DEFESA
i.
IMPUGNAÇÃO XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, fls. 1.918/1.940,
com as seguintes alegações:

Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

 Preliminares
a) Nulidade – duas infrações idênticas – alegou a existência de dois autos de
infração com a mesma numeração, muito embora tratarem de fatos
distintos dificultando a defesa, prejudicando a defesa;
b) Fundamentação equivocada do auto de infração pela obtenção de tutela
jurisdicional, em sede de recurso em ação mandamental, desobrigando a
retenção e recolhimento da contribuição, portanto somente se admitiria o
lançamento para prevenir a decadência.
 Mérito
a) Impossibilidade de lançamento com base no art. 30, IV da Lei no 8.212, de
1991 – pois a constitucionalidade declarada no Recurso Extraordinário RE
no 718.874/RS para a Lei no 10.256, de 2001 tratou exclusivamente da
contribuição na óptica do próprio contribuinte produtor rural (pessoa
física), não sendo o caso do adquirente da produção, ou seja, a
XINGUARA e, ainda, a sub-rogação possui fundamento legal afastado
pelo Supremo Tribunal Federal - STF;
b) Ilegalidade da contribuição para o Senar – considerou a Lei no 9.528, de
1997, por inexistir constitucionalidade superveniente, sendo somente
possível os termos exigidos pelo normativo após a publicação da Emenda
Constitucional no 20, de ano seguinte, ou seja, de 1998. Para além disso
também entendeu pela impossibilidade de sub-rogação da contribuição
com fundamento no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, ante à ausência
de dispositivo que autorize na Lei no 9.528, de 1997, somente instituído
em 2018 com a Lei no 13.606 daquele mesmo ano;
c) Inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter confiscatório,
ferindo também o princípio constitucional da proporcionalidade. Para além
disso também declarou que a falta de retenção se deu baseada em decisão
judicial, inexistindo dolo, mas sim o exercício de um direito.
 Requerimentos
Ao final requereu o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, a
procedência da impugnação, juntando cópia de documentos a fls. 1.941/2.362.
ii.
IMPUGNAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários Srs. Raul Bradley da Cunha e Alexandre Afonso
Bradley Alves, irresignados com o lançamento, apresentaram impugnações em separado,
conforme fls. 1.879/1908 e 2.365/2.395, respectivamente, com as mesmas razões de defesa
arguidas pela XINGUARA, tanto em preliminar assim como também no mérito, com o
acréscimo de ilegitimidade passiva, pois alegaram que não houve a pratica de qualquer ato
ilícito, já que a falta de retenção das parcelas referentes às contribuições, com consequente não
cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes, deu-se em razão de
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

permissão judicial vigente, dada em grau de recurso de ação mandamental. Entenderam ainda
que não praticaram ato com excesso de poderes ou descumprimento aos estatutos sociais da
XINGUARA, pois suas condutas, para além de respaldada em tutela da justiça também, ao
tempo do fato, encontravam-se consonante à jurisprudência do STF, conforme os Recursos
Extraordinários RE(s) no 363.852/MG e 596.177/RS.
Ao final requereram o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante à falta de ato
ilícito, bem como a aceitação das preliminares e, no mérito, a procedência da defesa, juntando
cópia de documentos a fls. 1.909/1.915 e fls. 2.396/2.412.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 –
DRJ01 julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 101.006.342, de 11/02/2021,
fls. 2.415/2.431, cuja ementa abaixo se transcreve:
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA
JURÍDICA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
RURAL.
É devida pelo do produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para a Seguridade
Social incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA
JURÍDICA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
RURAL.
É devida pelo produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para o Terceiro -
SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
A contribuinte e respectivos litisconsortes passivos solidários foram regularmente
notificados da decisão em 11, 12 e 17 de março de 2021, conforme fls. 2.440/2.454.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
i.
RECURSO XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Em 09/04/2021, às 17:23:54, fls. 2.515, a XINGUARA interpôs recurso
voluntário, peça juntada a fls. 2.516/2.563, com as seguintes alegações:

Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

 Preliminar
a) Ilegitimidade passiva
Entende que, por não reter as parcelas relativas às contribuições conforme
fundamento legal descrito no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, em razão de decisão judicial,
deixou de ser responsável pelo tributo, com o deslocamento da sujeição passiva para o
produtor rural, com o acréscimo de citar jurisprudência também deste Conselho para amparar
seu entendimento, Acórdãos no 2401-003.119 e 2202-005.724, de 17/07/2013 e 07/11/2019,
respectivamente:
42.
Assim, por não ter procedido com as retenções descritas no art. 30, IV da
Lei n° 8.212/91, em razão da existência de decisão judicial que lhe concedia tal
prerrogativa, a RECORRENTE deixou de ser responsável pelo recolhimento do
tributo, sendo a sujeição passiva deslocada para o produtor rural (contribuinte da
exação para todos os fins de direito). (grifo do autor)
43.
Seria até desproporcional a responsabilização da RECORRENTE pelo
recolhimento do tributo quando não houve a retenção, e o produtor rural,
CONTRIBUINTE não sofreu o ônus financeiro da tributação.
44.
Neste sentido, há verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do contribuinte,
que não sofreu nenhum ônus, e a RECORRENTE, que fundamentada em de cisão
judicial, deixou de reter a contribuição, e em momento posterior vem ser instada ao
recolhimento.
45.
É importante que se deixe claro que a sub-rogação é atribuição de
responsabilidade tributária pessoal por substituição, surgindo assim a obrigação de
recolher o imposto para que não pratica o fato jurídico tributário.
b) Fundamento equivocado da exação
Aduz Fundamentação equivocada do auto de infração, com consequente ausência
de motivação, haja vista, in casu, a obtenção de anterior tutela jurisdicional, em sede de recurso
em ação mandamental, desobrigando a retenção e recolhimento da contribuição, portanto
somente se admitiria o lançamento para prevenir a decadência;
c) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada por violação à lei
A recorrente alega desobediência ao art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, quanto à
imposição da multa qualificada, apresentando jurisprudência do Carf para amparo de seu
argumento
 Mérito
a) Impossibilidade da contribuição para o FUNRURAL com base no art. 30,
IV da Lei no 8.212, de 1991
Aduz se descabido o lançamento com base no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991,
pois a constitucionalidade declarada no Recurso Extraordinário RE no 718.874/RS para a Lei no
10.256, de 2001 tratou exclusivamente da contribuição na óptica do próprio contribuinte
produtor rural (pessoa física), não sendo o caso do adquirente da produção, ou seja, a
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

XINGUARA e, ainda, a sub-rogação possui fundamento legal afastado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF;
b) Impossibilidade de cobrança das contribuições (Funrural e Senar) sobre
parcela de produção destinada à exportação – precedente vinculante – RE
759.244 do STF
A recorrente informa que parte da comercialização foi destinada ao mercado
externo, não incidindo o FUNRURAL sobre a parcela direcionada à exportação, inexistindo a
análise deste fato pela autoridade responsável pelo pagamento, colacionando também
jurisprudência:
108.
Todavia, a RECORRENTE foi autuada sem que a fiscalização considerasse
as receitas de exportação, justamente com base no artigo 170, e seus parágrafos 1° e
2°, da Instrução Normativa n° 971/2009, onde enunciam: (grifo do autor)
(...)
109.
Desta forma, a Receita Federal expressou seu entendimento contrário a tal
imunidade na exportação indireta, mas como poderia a RFB se expressar sobre uma
norma constitucional através de uma instrução normativa, ou seja, uma norma infra
legal estaria modificando um dispositivo constitucional.
Expôs a parcela da comercialização destinada à exportação a fls. 2.546, com o
acréscimo de tratar da conta no 4.1.01.03.0012, declarando que consta dos autos tratar de vendas
ao mercado exterior.
c) Ilegalidade da contribuição para o Senar
Alega inconstitucionalidade da Lei no 9.528, de 1997, ante à inexistência de
constitucionalidade superveniente, sendo somente possível os termos exigidos pelo normativo
após a publicação da Emenda Constitucional no 20, de ano seguinte, ou seja, de 1998:
130.
De fato, somente após a publicação da Emenda Constitucional 20 de 1998,
uma lei poderia impor responsabilidade tributária relativa a contribuição social
incidente sobre a receita. (grifo do autor)
131.
Ocorre que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente, de modo que a publicação da Emenda
Constitucional 20 de 1998, não tornou a Lei 9.528 de 1997 constitucional. (grifo do
autor)
132.
Portanto, a Lei 9.528 de 1997 é ilegal na parte em que deu nova redação aos
incisos I e II do artigo 25, bem como aos artigos 12 incisos V e VII e 30 incisos IV,
ambos da Lei 8.212 de 1991, conforme já demonstrado em tópico acima.
133.
Diante de todo o exposto resta evidente que é totalmente incabível a cobrança do
SENAR, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeira instância.
Para além disso também entendeu pela impossibilidade de sub-rogação da
contribuição com fundamento no art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, ante à ausência de
dispositivo que autorize na Lei no 9.528, de 1997, somente instituído em 2018 com a Lei no
13.606 daquele mesmo ano.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

d) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada
Alega que a autoridade não comprovou a existência concreta de ato doloso ou
conduta fraudulenta, para além disso também houve por parte do fisco a imputação de conduta
criminosa sem prova, sem descrição dos motivos da ocorrência de dolo específico no sentido de
fraudar o Estado.
Aduz também a inconstitucionalidade da multa aplicada por possuir caráter
confiscatório, ferindo também o princípio constitucional da proporcionalidade. Para além disso
também declarou que a falta de retenção se deu baseada em decisão judicial, portanto, o
exercício de um direito.
 Requerimentos
Ao final requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
ii.
RECURSO DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários Srs. Alexandre Afonso Bradley Alves e Raul
Bradley da Cunha, irresignados com o decidido na origem, interpuseram separadamente recurso
voluntário em 13/04/2021 e 09/04/2021, respectivamente, conforme fls. 2.459 e 2.565, cujas
peças foram juntadas as fls. 2.566/2618 e fls. 2.460/2.513, com as mesmas razões de defesa
arguidas pela XINGUARA, tanto em preliminar assim como também no mérito, com o
acréscimo de ilegitimidade passiva, pois alegaram que não houve a pratica de qualquer ato
ilícito, já que a falta de retenção das parcelas referentes às contribuições, com consequente não
cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes, deu-se em razão de permissão
judicial vigente, dada em grau de recurso de ação mandamental. Entenderam ainda que não
praticaram ato com excesso de poderes ou descumprimento aos estatutos sociais da
XINGUARA, pois suas condutas, para além de respaldada em tutela da justiça também, ao
tempo do fato, encontravam-se consonante à jurisprudência do STF, conforme os Recursos
Extraordinários RE(s) no 363.852/MG e 596.177/RS.
Juntaram farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses e, ao fim,
requereram o conhecimento e o provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões pela PGFN, fls. 2.627.
É o relatório!

Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE E CONCOMITÂNCIA
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais.
Contudo cumpre primeiramente analisar a concomitância de ação judicial, in casu,
Mandado de Segurança - MS distribuído em 29/05/2012, fls. 1.951.
Ao examinar a petição inicial do MS impetrado pela XINGUARA INDUSTRIA E
COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, fls. 1.952/1.974, verifico que o objeto é a
não retenção das contribuições devidas por sub-rogação pela empresa adquirente do produto
rural, inclusive destaco o receio de futura autuação extraído da peça:
12.
Sendo a atividade administrativa plenamente vinculada, o receio de que a
Impetrante seja autuada e penalizada pela falta de retenção e recolhimento da
contribuição é decorrência da circunstância de que a autoridade administrativa
está obrigada a dar cumprimento às disposições legais - mesmo àquelas inquinadas
de vício de inconstitucionalidade. (grifo do autor)
Há importante precedente deste Conselho, de cumprimento obrigatório, pelo qual
se depreende que importa em renúncia ao contencioso a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, de mesmo
objeto, sendo somente cabível a apreciação de matéria distinta:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Súmula CARF no 1) (grifo do autor)
É clara a concomitância entre o mandado de segurança e o lançamento, vez que de
um lado a empresa judicializa sua causa, aduzindo ser descabida a retenção do tributo em
discussão no contencioso, por ilegalidade e inconstitucionalidade, de outro a autoridade lança as
contribuições entendendo justamente o contrário.
Resta porém, no caso concreto, que há outros sujeitos passivos chamados ao
contencioso e que apresentaram as respectivas defesas com as mesmas matérias, inclusive
em grau de recurso, com o acréscimo que o decidido na Justiça alcança somente as partes, não
atingindo a terceiros, nos termos em que rege o art. 506 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 2015):
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Para além disso, também foi reconhecida a responsabilidade dos sócios na decisão
recorrida, fls. 2.429/2.431.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

Em situação análoga, a Conselheira Dra. Andréa Viana Arrais Egypto entendeu
que a concomitância não atinge os demais sujeitos passivos solidários, conforme o voto condutor
do acórdão1 que abaixo transcrevo e também me utilizo como razão de decidir:
No que tange a parte devolvida para exame deste colegiado, os Embargos de Declaração
interpostos se referem a alegação de omissão no Acórdão com relação à análise da
aplicação da renúncia, decorrente do ajuizamento de medida judicial, apenas à autuada
principal e não em relação às demais empresas que foram incluídas na ação fiscal na
qualidade de solidárias.
Com efeito, o Recurso Voluntário foi interposto por todas as empresas integrantes do
Grupo Econômico, entretanto, constatado que parte das alegações recursais referiam-se
à matéria objeto de discussão judicial, foi aplicada a Súmula CARF n° 1, tendo em vista
a concomitância de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
No caso em tela, foi reconhecida a responsabilidade solidária das empresas incluídas
como sujeito passivo do processo administrativo tributário. No entanto, em face da
declaração de concomitância, o Recurso Voluntário das solidárias não foi apreciado em
relação à matéria objeto de discussão judicial.
Ocorre que, conforme asseverado pelas Embargantes, o Acórdão embargado não
analisou se a renúncia à esfera administrativa pela autuada principal alcançaria as
demais empresas incluídas no processo administrativo na qualidade de solidárias.
Assim, constatada a omissão no julgado, passo à análise da matéria.
De acordo com o que assevera a Súmula CARF n° 1 importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Nesse contexto, conforme se verifica da análise dos presentes autos, os responsáveis
solidários não figuram no polo passivo da ação judicial, razão pela qual, a renúncia da
matéria relacionada à exportação por intermédio de cooperativa somente alcança a
autuada principal, qual seja, Usina São Martino, na medida em que foi ela quem ajuizou
a medida judicial.
Dessa forma, sanada a omissão apontada, e considerando que a concomitância não tem
eficácia quanto às demais empresas incluídas no processo administrativo na qualidade
de solidárias, deve ser apreciado o mérito do Recurso Voluntário das solidárias acerca
da incidência das contribuições nas exportações realizadas por intermédio de
cooperativas, razão pela qual passo à análise do direito dos contribuintes.
Feitas as considerações, conheço parcialmente do recurso interposto pela
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, não
conhecendo daquelas matérias que foram judicializadas, todavia tomo conhecimento
integral dos recursos interpostos pelos sujeitos passivos solidários.
Há que se destacar que a decisão recorrida não tomou conhecimento daqueles
argumentos apresentados pelo responsável principal quanto às matérias discutidas no judiciário,
por concomitância, mas que também o foram pelos solidários:

1 Acórdão de Embargos no 2401-005.899 - 4a Câmara/1a Turma Ordinária/2a Seção de Julgamento - Carf -
05/12/2008
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720501/2020-92

(Decisão recorrida)
DO NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação não será conhecida em relação as contribuições previdenciárias
devidas para a SEGURIDADE SOCIAL incidentes sobre as receitas das aquisições
de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou intermediário, por
pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável tributário por substituição
pelas contribuições sociais, em razão de ação judicial, antes ou após o início da
ação fiscal, ao qual importa na renúncia de discutir a matéria objeto da lide na
esfera administrativa, uma vez que as decisões no âmbito do judiciário se
sobrepõem às administrativas. (grifo do autor)
A proposição de ação judicial (MANDADO DE SEGURANÇA - TRF 1 -
0002864¬60.2012.4.01.3901 - FLS. 1838 A 1841)importa na renúncia de discutir a
matéria objeto da lide na esfera administrativa, segundo o artigo 87. do Decreto
n°7.574, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação
tributária e aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços,
intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto n° 8.853, de 2016), in verbis:
Portanto, voto por tornar nula a decisão de origem, com fundamento no art. 59, II
do Decreto no 70.235, de 1972, devendo os autos retornar ao colegiado de piso para apreciação
integral das matérias de defesa apresentadas pelos responsáveis solidários.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2639
DF CARF MF
Original